Tribunal: TJMT
Processo: 1044297-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados em face de seguradora de automóveis. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1044297-66.2023.8.11.0041

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
SEGURO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA - CPF: 343.272.498-58 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY) E 4ª VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). VENCIDOS NA PRELIMINAR 2º VOGAL (DES RUBENS) E 3ª VOGAL (DES SEBASTIÃO). NO MÉRITO O RECURSO FOI NÃO PROVIDO, UNANIME
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURS
O
DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS DANOS APONTADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados em face de seguradora de automóveis. A decisão reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço e a legitimidade da negativa de cobertura securitária, diante da ausência de nexo causal entre o sinistro alegado e os danos verificados no veículo segurado. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em grau recursal, sustenta-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pleiteia-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, bem como das despesas com locação de veículo, danos morais e obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e testemunhal; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização securitária diante da alegada perda total do veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal encontra amparo no art. 370 do CPC, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade das provas requeridas, desde que devidamente fundamentado. A sentença destacou a suficiência da prova documental já constante dos autos, afastando hipótese de cerceamento de defesa.

4. A negativa de cobertura securitária baseou-se em laudo técnico da seguradora, que apontou ausência de nexo causal entre os danos alegados e o suposto acidente, destacando incongruências técnicas e fáticas que comprometeram a verossimilhança da narrativa apresentada.

5. O estado do veículo terceiro envolvido no suposto sinistro apresentava múltiplas irregularidades incompatíveis com a dinâmica alegada, o que foi determinante para a exclusão da cobertura.

6. O contrato de seguro exige informações verídicas e a existência de nexo causal entre o evento e os danos, sob pena de exclusão da cobertura, conforme preceituam os
arts
. 757, 765 e 766 do Código Civil.

7. A negativa de cobertura, quando fundamentada em cláusula contratual válida e laudo técnico idôneo, não configura, por si só, ato ilícito ou causa de danos morais indenizáveis.

8. Diante da improcedência do pedido principal, restam prejudicados os pleitos acessórios, como o ressarcimento por locação de veículo e a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de provas técnicas e testemunhais não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a suficiência da prova documental existente.

2. A ausência de nexo causal entre o acidente alegado e os danos no veículo segurado afasta o dever da seguradora de indenizar.

3. A negativa fundamentada de cobertura securitária, baseada em cláusula contratual e parecer técnico idôneo, não configura dano moral indenizável.

4. Pedidos acessórios condicionados à cobertura securitária não subsistem diante da improcedência do pedido principal.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 757, 765 e 766; CPC,
arts
. 370, 371 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2202801/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.10.2023,
DJe
03.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023,
DJe
11.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2355144/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.06.2024,
DJe
12.06.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VINICIUS HERMENEGILDO DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta pelo apelante em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço, reconhecendo a legitimidade da negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial e testemunhal, imprescindíveis à elucidação da dinâmica do sinistro, que teria causado a perda total do veículo segurado. Aduz que a negativa da cobertura foi genérica, baseada em laudo unilateral da seguradora, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma integral, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 57.682,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais), acrescido das despesas com locação de veículo, que resultaram em R$ 1.843,40 (mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da obrigação de fazer consistente na cobertura de danos a terceiros (Id. 305538927).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença. Pugna, ainda, pela condenação do apelante por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente comprovado (Id. 307572854).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO SÉRGIO DANIEL
, OAB/MT
9173-B

V O T O
(
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa. Afirma que o juízo
a quo
indeferiu injustificadamente a produção de provas essenciais, em especial a prova pericial, requerida inclusive pela própria seguradora, e a prova testemunhal por ele arrolada, proferindo sentença de improcedência com fundamento exclusivo em parecer técnico unilateral juntado pela recorrida

A tese, todavia, não prospera.

Da análise dos autos, observa-se que ambas as partes requereram produção de provas, porém o magistrado, em decisão fundamentada, indeferiu tais requerimentos, com base no artigo 370 do CPC, ao consignar que os documentos já constantes do feito eram suficientes para formação de seu convencimento (Id. 305538918).

Observa-se que o laudo técnico produzido pela seguradora foi objeto de impugnação pelo autor, mas a decisão de origem ponderou as inconsistências entre o relato e os danos constatados nos veículos, entendendo desnecessária nova prova pericial (Id. 305538910).

De fato, o sistema processual civil pátrio confere ao magistrado a qualidade de destinatário da prova, competindo-lhe apreciar sua necessidade e pertinência, bem como indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

O STJ tem reiterado que o indeferimento de provas, quando fundamentado, não configura cerceamento de defesa, respeitando assim o devido processo legal.

A propósito:

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo magistrado, uma vez que cabe a ele dirigir a instrução e deferir apenas as provas que considerar indispensáveis à formação do seu convencimento. (...)”.
(STJ –
AgInt
no
AREsp
2202801/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/10/2023,
DJe
03/11/2023).

Nessa hipótese, não há nulidade a ser reconhecida, mas sim inconformismo com a valoração das provas, matéria afeta ao mérito.

Portanto, não se constata cerceamento de defesa, mas exercício regular da prerrogativa judicial de gestão da prova.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a negativa de cobertura securitária por parte da seguradora, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre os danos apontados no veículo segurado e os supostamente oriundos de sinistro noticiado, bem como pela constatação de incongruências técnicas e fáticas na narrativa do autor, ora apelante.

Do exame dos autos, tem-se que o autor mantinha seguro para seu veículo Kia
Sorento
há 8 anos consecutivos sem sinistros. Em 26/06/2023, o veículo se envolveu em acidente com perda total. A seguradora negou a cobertura e, a sentença julgou improcedentes todos os pedidos, com base em parecer técnico produzido pela seguradora, que alegava ausência de nexo causal entre o acidente relatado e os danos nos veículos.

O laudo técnico, ainda que extrajudicial, foi acompanhado de fotografias, análise detalhada das avarias e parecer fundamentado, apontando irregularidades graves no veículo terceiro (rasura no chassi, ausência de placa, deflagração de airbag sem acionamento dos cintos, ausência de fluido de motor, entre outros), que fragilizam a versão apresentada (Id. 305389904).

Extrai-se que a seguradora demonstrou, com base em elementos objetivos e fundamentados, que o veículo de terceiro envolvido no suposto sinistro apresentava múltiplas irregularidades (rasura no chassi, ausência de placa, deflagração de airbag sem acionamento de pré-tensionador de cintos, ausência de fluido de motor, coifas soltas sem
dano
aparente na região, etc.), elementos esses que indicam não apenas a precariedade do estado do veículo, mas, principalmente, a falta de plausibilidade do relato de colisão entre os veículos.

Ressalta-se que a ausência de nexo causal entre os danos identificados no KIA SORENTO e no Renault DUSTER foi cabalmente demonstrada. O juízo de origem, amparado nas provas carreadas aos autos, destacou que a geometria dos impactos, os níveis de altura das avarias e o estado de conservação do veículo terceiro eram incompatíveis com a dinâmica do acidente alegada, razão pela qual entendeu, com acerto, tratar-se de hipótese de exclusão de cobertura securitária (Id. 305538918).

O contrato de seguro firmado entre as partes, nos termos do art. 757 do Código Civil, estabelece a assunção de riscos previamente delimitados, cabendo ao segurado o dever de prestar informações verídicas e completas sobre o sinistro, conforme previsto nos artigos 765 e 766 do mesmo diploma legal. O descumprimento dessas obrigações autoriza a perda do direito à indenização, como bem decidiu o juízo de piso.

A seguradora pode se eximir da obrigação de indenizar quando demonstrada a ausência de nexo causal entre o evento alegado e os danos constatados.

Nesse sentido:

“(...) Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. (...)”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023).

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, igualmente carece de respaldo. A simples negativa de cobertura securitária, quando motivada e amparada em cláusula contratual válida e em parecer técnico idôneo, não configura, por si só, ato ilícito ou lesivo à honra do segurado, não sendo apta a ensejar reparação de cunho extrapatrimonial.

A propósito:

“(...) Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2355144 SP 2023/0154777-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024).

Por conseguinte, afastada a cobertura securitária principal, não subsistem os pedidos acessórios formulados pelo apelante, tais como o ressarcimento das despesas com locação de veículo e a obrigação de fazer consistente na cobertura de danos a terceiros, uma vez que ambos dependem do reconhecimento do direito à indenização securitária, ora rejeitado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1ª

VOGAL
)
:

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBEN
S
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Apelação em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Dano Moral julgada improcedente, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu, sem justificativa plausível, a produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia, especialmente a perícia técnica, requerida pela própria seguradora, e a oitiva de testemunha por ele indicada.

Alega que o único laudo constante dos autos foi elaborado de forma unilateral pela ré, sem submissão ao contraditório, e que a sentença se fundamentou exclusivamente nesse documento para julgar improcedente o pedido inicial.

No mérito, sustenta ter contratado seguro para o veículo Kia Motors
Sorento
2.4 16V, placa EYO1577, com vigência de 19-4-2023 a 19-4-2024 e em 26-6-2023, o bem segurado sofreu acidente de trânsito, resultando em perda total, além de danos causados ao veículo de terceiro (Renault
Duster
, placa PUY1E96).

Afirma que a apelada negou a cobertura, mencionando cláusula de perda de direito, sem, contudo, especificar de forma clara os fundamentos da negativa.

Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização integral do veículo, no valor de R$57.682,00, conforme a Tabela FIPE vigente à época do sinistro; ao reembolso de R$1.843,40, de dano material referente à locação de outro automóvel; ao cumprimento da obrigação de liberar os valores contratados para cobertura de danos a terceiros; e ao pagamento de R$10.000,00, de indenização moral.

Nas Contrarrazões (Id. 305538931), a apelada aponta a ausência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir as que considerar desnecessárias.

Assegura que os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de nexo causal entre o sinistro descrito e os danos verificados nos veículos.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

No presente caso, a controvérsia refere-se à existência, ou não, de nexo causal entre o acidente relatado pelo autor e os danos verificados. A negativa de cobertura foi fundamentada em parecer técnico unilateral, não submetido ao contraditório, que aponta incompatibilidade entre as avarias identificadas e a dinâmica narrada.

Importa destacar que documentos produzidos de forma unilateral carecem de força probatória suficiente para, de forma isolada, justificar a recusa de cobertura securitária.

Além disso, a demanda envolve questões técnicas relevantes, relacionadas à correspondência entre os danos materiais e a descrição do acidente. Nesse contexto, mostra-se essencial a produção de provas, a fim de assegurar apuração precisa e imparcial dos fatos.

Ressalta-se, a imprescindibilidade da perícia judicial, inclusive requerida pela própria apelada, para verificar, com imparcialidade e sob controle das partes, se os danos apresentados nos veículos são compatíveis com a narrativa dos fatos.

De igual modo, revela-se necessária a oitiva da testemunha arrolada pelo apelante, o condutor do veículo de terceiro envolvido no acidente, cuja participação poderá contribuir para o esclarecimento da dinâmica do evento, em razão de sua condição de testemunha presencial.

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide comprometeu o exercício da ampla defesa, uma vez que não se mostrava admissível diante da necessidade de instrução probatória. A sentença proferida com base exclusiva em prova unilateral, sem oportunizar a produção das demais provas requeridas, configura cerceamento de defesa e impõe sua anulação.

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada e anulo a sentença recorrida,
para determinar o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução, com a realização da perícia técnica e a oitiva da testemunha indicada pelo autor.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 2
4
DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADO PARA APLICAÇÃO
DA
TÉCNICA
DE JULGAMENTO (ART.
942 DO CPC
)
.
A
RELATORA E
A
1ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)

REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROV
I
MENTO
AO RECURSO
. O 2º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
ACO
L
HEU
A
PRELIMINAR E DEU PROVIMENTO
AO RECURSO
.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SÉRGIO DANIEL, OAB/MT 9173-B

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Senhor presidente,

P
eço
vênia a ilustre relatora, mas o caminho da

possibilidade de instrução é o mais adequado para o caso vertente.

Então
,
acompanha
o voto
divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, o autor insurge-se contra o indeferimento das provas pericial e testemunhal, sustentando tratar-se de elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente a prova pericial, cuja produção foi requerida, inclusive, pela própria parte recorrida.

No que se refere à prova pericial, verifica-se que o pedido foi formulado, na instância de origem,
exclusivamente pela seguradora ré,
ao passo que o autor, em momento algum, requereu a produção de tal prova, limitando-se a pleitear a oitiva de testemunha, especificamente do proprietário do veículo de terceiro envolvido no alegado acidente (Id. 167671168 –
PJe
de origem – Petição de Especificação de Provas).

O ordenamento jurídico pátrio, conforme art. 18 do CPC, expressamente dispõe que
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, hipótese que abarca as figuras da legitimidade extraordinária e da substituição processual.

Por conseguinte, não assiste razão à parte autora ao sustentar cerceamento de defesa com base no
indeferimento de prova requerida pela parte adversa.

Outrossim, alinho-me ao entendimento adotado pelo magistrado de origem, no sentido de que os documentos que instruem os autos mostram-se suficientes para a formação de um juízo de mérito seguro. Ademais, a parte autora, embora se insurja contra tal entendimento, não trouxe – seja na fase recursal, seja no curso da instrução – qualquer elemento apto a infirmar o conteúdo do laudo técnico apresentado.

No tocante à prova testemunhal, constata-se que o autor não demonstrou a pertinência da oitiva do Sr. Rildo Abraão. Diante do robusto conjunto probatório constante dos autos e tratando-se de controvérsia eminentemente de direito, revela-se incabível a produção da prova requerida.

Dessa forma,
entendo que a preliminar deve ser rejeitada
.

É como voto.

DO MÉRITO RECURSAL

Ainda que o apelante apresente fundamentação jurídica para o seu pleito, as alegações consignadas no apelo limitam-se a sustentar a obrigação da seguradora de indenizar o sinistro,
sem, contudo,

infirmar a conclusão exposta no parecer técnico constante do Id. 158201267
.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). Embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não é automática; exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não dispensa a demonstração mínima do nexo causal entre a narrativa do sinistro e as avarias apresentadas.

Nos presentes autos, o conjunto probatório evidencia inconsistências de ordem técnico-morfológica que fragilizam de modo decisivo a versão apresentada pelo Apelante. O laudo pericial extrajudicial analisou as
alturas, geometrias e intensidades dos danos nos veículos envolvidos
, concluindo pela inexistência de correspondência recíproca entre as regiões avariadas, o que rompe o nexo de causalidade com a dinâmica descrita na exordial. Assim, ausente prova idônea a demonstrar o liame causal, não há como reconhecer a cobertura securitária pretendida.

Além disso, o veículo de terceiro registrava sinais de abandono e não trafegabilidade já que estava em claro estado de deterioração geral, não apresentava líquido em seu reservatório de água (sequer tinha tampa), não passava por manutenção há muito tempo, indicando que apresentava péssimo estado de conservação, inclusive, as coifas se apresentam desconectadas de seu local de origem sem a existência de impacto na região que justificasse a soltura.

Ademais, embora o Apelante sustente que a sentença teria se baseado em laudo unilateral, observa-se que referido documento apresenta coerência e relevância em face dos demais elementos constantes dos autos. A conclusão técnica — no sentido da incompatibilidade entre os danos e a dinâmica narrada — não se mostra isolada, mas, ao contrário, encontra-se corroborada por registros fotográficos e dados objetivos relativos ao estado dos veículos, compondo um conjunto probatório coeso que enfraquece a tese autoral.

As fotografias comparativas demonstram que
os danos no Kia
Sorento
se concentram no capô, face frontal superior e laterais
(estes decorrentes de contato com eucaliptos), ao passo que o Renault
Duster
exibe danos frontais localizados predominantemente
na faixa inferior/média da dianteira
(Id. 158201267 – pág. 19).

Ressalte-se, ainda, que o Renault
Duster
apresentava chassi raspado, ausência de placa, reservatório sem fluido, coifa desconectada sem indício de impacto local e sinais evidentes de manutenção precária. Tais elementos indicam estado de não trafegabilidade e levantam fundadas dúvidas quanto à efetiva circulação do referido veículo nas condições alegadas.

Para o nexo causal, isso é crítico: um veículo nessas condições pode já ter danos pretéritos e não guardar relação com o evento noticiado.

Além disso, na petição de Id. 175562077, a seguradora informou que o Sr. Rildo Abraão — terceiro supostamente envolvido no acidente — responde a diversos processos criminais no Estado de São Paulo, pelos crimes de receptação, formação de quadrilha, falsidade ideológica, estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, elementos que conferem verossimilhança à tese de simulação do sinistro, corroborando a versão de fraude sustentada pela ré.

Dessa forma, sendo manifesta a incongruência quanto à altura e intensidade dos danos frontais, bem como os fortes indícios de irregularidade e não trafegabilidade do Renault
Duster
, conclui-se que a seguradora ré logrou êxito em seu ônus probatório, demonstrando a inexistência de contato entre os veículos e, por conseguinte, a ausência de nexo causal entre os danos verificados e a narrativa apresentada pelo autor.

Destaco, por fim, que não se trata, na espécie, de impor ao consumidor a produção de prova diabólica ou impossível, mas de reconhecer que o acervo probatório produzido não sustenta, de forma minimamente segura, a versão dos fatos capaz de ensejar a cobertura securitária pleiteada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025